Tribunal: TJDFT
Processo: 0709318-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709318-31.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R &amp; F ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME APELADO: CENTRUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL NAO-PADRONIZADOS, INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS TUCUMA LTDA D E S P A C H O O julgamento deve ser convertido em diligência (art. 932, I, CPC): autos que devem ser encaminhados ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau ante a sinalização de intenção de acordo entre as partes. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de títulos, com pedido de exclusão de negativação e sustação de protesto, ajuizada por R &amp; F ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME (autora) em face de CENTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL NÃO-PADRONIZADOS e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS TUCUMÃ LTDA (rés). Na inicial, narra a autora ter sido notificada por Serasa Experian em 4/5/2023 sobre a inserção de seus dados no cadastro de inadimplentes, solicitada por CENTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL NÃO-PADRONIZADOS (1a ré), referente a inadimplemento de nota fiscal no 21110, no valor de R$997.508,00, com vencimento em 15/12/2022. Argumenta que a referida nota corresponderia ao somatório de outras cédulas emitidas por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS TUCUMÃ LTDA (2a ré), que era sua fornecedora de produtos. Assevera não ter recebido as mercadorias referentes a algumas notas fiscais, as quais teriam sido, inclusive, estornadas. Sustenta que, como a 2a requerida precisava de fluxo de caixa, esta negociava as notas junto à 1a Ré (factoring) antes de fazer a entrega dos produtos. Ao contestar, a 1a ré aduz que, desde março de 2019, realiza compra de duplicatas emitidas pela 2a ré, advindas de compra e venda com a R &amp; F Atacadista De Produtos Alimentícios Eireli-Me. Pede a condenação da requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e pugna pela improcedência dos pedidos. Já a 2a ré, Indústria E Comércio De Alimentos Tucumã Ltda – Epp afirma que emitiu as notas fiscais relacionadas na inicial, mas não entregou os produtos à autora, gerando então as correspondentes notas fiscais de estorno. Assevera que comunicou o fato à 1a ré, que celebrou acordo para quitação do débito, mas resta um saldo remanescente no valor de R$ 849.253,49. Pugna pela procedência do pedido inicial. Pela decisão de ID60042613, indeferida a tutela de urgência requerida por R &amp; F ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME (autor), a qual interpôs Agravo de Instrumento n. 0721001-28.2023.8.07.0000 (minha relatoria), recurso desprovido em 22/3/2024 (acórdão 1833181): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Requer a agravante o cancelamento da negativação levada a efeito pela empresa de factoring (agravada). 2. De acordo com o caput do artigo 300 do CPC, deferimento da tutela provisória de urgência, tanto de natureza cautelar como antecipada, exige elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Da consulta aos autos de origem, verifica-se haver dúvidas sobre a não entrega das mercadorias e quanto ao cancelamento das notas fiscais. 2.2. "I - A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (CPC, art. 300). II - A necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito reivindicado pela agravante-autora afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito." (Acórdão 1344344, 07083408520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1833181, 07210012820238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobreveio sentença de ID60042759, pela qual julgados improcedentes os pedidos iniciais. Nesta sede, a autora/apelante pretende a declaração da inexigibilidade de duplicatas (ID60042666 a ID60042676) oriundas das Notas Fiscais NFS 20835, 20866, 20867, 20873, 20899, 21047, 21090, 21105, 21110 e 21113, emitidas por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS TUCUMÃ (ré), na importância total de R$ 997.508,00 (novecentos e noventa e sete mil quinhentos e oito reais), bem como a exclusão de restrições realizadas em seu desfavor, sob o argumento de que as mercadorias vinculadas aos seguintes títulos “QUEIJO MUSSARELA TIPO "A" não teriam sido entregues. Muito bem. Cinge-se a controvérsia em aferir se a autora seria responsável pelo pagamento das dívidas constantes das notas fiscais ou se estas devem ser declaradas inexigíveis. Conquanto a sentenciante tenha concluído que as mercadorias teriam sido entregues, o que, fulminaria a pretensão da autora, na contestação da ré INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS TUCUMÃ LTDA (ré) - ID60042694, como se viu, esta afirma que não entregou as mercadorias, tendo ajustado um acordo diretamente com CENTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL NÃO-PADRONIZADOS para pagamento do valor correspondente: “De fato, Excelência, a Contestante emitiu as sobreditas Notas Fiscais mas que, em razão de percalços não foi possível efetivar a entrega dos produtos à Autora, redundando, assim, na emissão das correspondentes Notas Fiscais de Estorno. Foi nesse cenário, Excelência, que a contestante, com o fito e não responsabilizar a Autora, avocou para si a responsabilidade sobre aquelas Notas Fiscais que deram azo a negativação da Autora, objeto de registro junto a SERASA EXPERIAM pela primeira demandada. De se registrar, nesse caminhar, que diante da impossibilidade da entrega dos produtos a que se referem aquelas Notas Fiscais, a Contestante declarou, expressamente, tais fatos, exonerando a Autora de quaisquer responsabilidades quanto a compromissos eventualmente firmados com a primeira reclamada (CENTRUM), notadamente no que tange as duplicatas alusivas às Notas Fiscais acima mencionadas. Tanto é, Nobre Magistrado, que após a comunicação da impossibilidade de entrega dos produtos, a Contestante chegou a entabular acordo com a Primeira Demandada, responsabilizando-se pelo pagamento daquele valor (R$ 997.805,00), já tendo sido pago a quantia de R$ 148.254,51, sendo R$ 50.000,00 em 22/12/2022; R$ 50.000,00 em 26/01/2023; R$ 15.000,00 em 02/03/2023 e R$ 33.254,51 em 07/03/2023, conforme comprovantes em anexo, restando, ainda, um saldo remanescente de R$ 849.253,49 (oitocentos e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos) que a contestante irá honrar com a primeira demandada (CENTRUM). Dito isto, Excelência, não deve a Autora ter seu nome negativado, até porque as Notas Fiscais foram canceladas mediante estorno, não devendo, assim, suportar tamanho dissabor, posto não ter concorrido para tal desiderato, cuidando-se, portanto, de notas fiscais sem lastro, causa debendi, causa subjacente, pois as referidas notas foram objeto de estorno por parte da Contestante, pelas razões ao norte declinadas. De se concluir, assim, que a obrigação de pagar a dívida aqui discutida é única e exclusivamente da segunda ré, ora contestante, para a primeira, qual seja a Centrum Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, excluindo-se Autora desse ônus. Diante de todo o exposto, requer sejam julgados procedentes os pedidos formulados pelo autor, uma vez que, como aduzido ao norte, a contestante, de fato, não entregou os produtos elencados nas Notas Fiscais em alusão, tendo havido, inclusive estorno das mesmas e, ainda, ter sido entabulado acordo a primeira ré, em que a contestante se comprometeu a pagar o valor de R$ 997.508,00 (novecentos e noventa e sete mil, quinhentos e oito reais), já tendo, também, efetuado o pagamento de parte dessa dívida, no valor de R$ 148.254,51 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Por derradeiro, em que pese o atraso no cumprimento do acordo ajustado entre a Contestante e a primeira demandada, busca-se, o quanto antes, operar a liquidação do saldo remanescente (R$ 849.253,49 (oitocentos e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos).”. E, nas degravações das conversas entre o representante da autora R &amp; F ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME e a empresa de factoring, por meio do aplicativo WhatsApp, a controvérsia sinaliza dizer respeito apenas a boletos, e não a mercadorias: “F1: E a última seu Renato, é a 21110, o valor é de 100 mil e o vencimento é 15/12 também. [00:01:54] M1: Tá tudo certo. [00:01:55] F1: Tá tudo ok, né? Ô seu Renato, o senhor recebeu boletos de pagamento? [00:02:00] M1: Não, os boletos... eh... geralmente vocês mandam depois que vocês confirmam. É no ref atacadista, ref.atacadista. [00:02:08] F1: É, @gmail.com. [00:02:10] M1: Isso aí. [00:02:11] F1: Pronto, eu tô enviando pro senhor agora os boletos, tá certo? [00:02:14] M1: Cadê a Domingas? [00:02:15] F1: Domingas ela tá olhando pra mim. [00:02:17] M1: Manda um abraço aí pra Domingas. [00:02:19]” (ID60042679) F1: Essas três notas o senhor já recebeu, seu Renato? [00:01:17] M1: Sim, falta só o boleto, mas o boleto geralmente a Katine tá me mandando também, você me manda, a Katine me manda, eu até peço as vezes também então um andar só pra não dá duplicidade, imprimi dela. [00:01:30] F1: Certo. Essas duas últimas notas, seu Renato, já é outro banco, é o Grafeno, aí não vai ser Bradesco, vai ser o banco Grafeno, aí eu vou enviar, tá certo? [00:01:46] M1: Então tá joia então, tá bom. Te aguardo. [00:01:50] F1: Ok, seu Renato, muito obrigado, viu? Bom dia e bom trabalho pro senhor, tchau. [00:01:53] [00:01:53]” (ID60042680) Nesse contexto, pode-se afirmar que as partes sinalizaram acordo extrajudicialmente, anterior à propositura da demanda. No entanto, no caso, quando do recebimento da inicial, dispensada a audiência de conciliação pela decisão de ID60042613 ao fundamento de que “Considerando que, pelas regras de experiência comum deste Juízo (art. 375 do CPC), a conciliação/mediação é infrutífera em casos semelhantes ao narrado na inicial, e em atenção aos princípios economia e celeridade processuais, por ora, entendo que deve ser dispensada a realização de audiência de conciliação (artigo 334 do CPC)” – ID60042613. Noutro giro, considerando o teor do art. 3o, § 3o, do CPC, segundo o qual “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. ”, bem como o artigo 139, V, CPC (promoção de autocomposição a qualquer tempo), prudente propiciar às partes ambiente de diálogo a fim de resolverem dissensos quanto ao pagamento do valor alegadamente devido, o qual compreende vultosa quantia (R$997.508,00 - ID60042545). Ante o exposto, à luz dos artigos 3o, §3o, 139 e 932, inciso I, CPC, determino o encaminhamento do processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora